Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002197-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 923.922.701-63 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — MANUTENÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO CONTRA PESSOA QUE FOI ABSOLVIDA HÁ SETE (7) ANOS DA ACUSAÇÃO PENAL — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE ADEQUADO
— OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente da manutenção do mandado expedido contra pessoa que foi absolvida há sete (7) anos da acusação penal,
viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor.

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a
fixação do valor no montante de R$ 8.000,00: oito mil reais, mostra-se adequado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id.
109475550
) proferida em
ação de indenização por danos morais e materiais
.

Assegura que “
a autoridade policial somente agiu no exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal, inexistindo qualquer ilicitude do ato
”. Ademais,
“assim que comunicado, de imediato o Poder Judiciário/MT reconheceu o equívoco, com a liberação do autor/apelado, conforme verifica-se da documentação contida no feito
”.

Assevera que “
não se deve condenar o Estado a indenizar, posto que afastada está a responsabilidade prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que requer-se a improcedência do pedido, não havendo que se falar, por consequência, ao pagamento dos danos morais
".

Afiança que os honorários advocatícios devem ser fixados no “
percentual mínimo previsto sobre o valor da condenação (10%)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id.
109475563
),
com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
110823981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio constato que a sentença está muito bem fundamentada:

[...] Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que, na data de 25/11/2020, o autor foi preso em cumprimento ao mandado de prisão em aberto em seu desfavor (mandado de prisão no 39), expedido em 05 de junho de 2007, pelo juízo da Vara única da Comarca de Pedra Preta – MT, no processo no 42/2003, Código 6322 (id. 48218290 - Pág. 2).

Consta que o autor permaneceu segregado por cerca de 24 (vinte e quatro) horas, conforme cotejo entre o boletim de ocorrência de id. 48218290 - Pág. 3 e a decisão de id. 48218281.

A cópia do andamento no processo penal revela que o mandado de prisão expedido nos autos da ação penal no 42/2003, código 6322, foi cumprido em 16 de março de 2010, sendo revogada a sua prisão em 21 de junho de 2010 (id. 48218288 - Pág. 3).

Os documentos revelam, ainda, que a ação criminal de onde foi emitida a ordem de prisão em desfavor de Aparecido foi sentenciada, sendo ele absolvido. A sentença transitou em julgado em 08/07/2013 e o processo foi arquivado em 11/09/2013 (id. 48218288 - Pág. 1/4).

Como se vê é patente à ilegalidade da prisão do autor, pois a ordem de prisão já havia sido revogada e o processo criminal extinto, incumbindo aos órgãos competentes do Estado de Mato Grosso, proceder à alimentação e atualização das informações constantes nos sistemas de informação da polícia.

Saliente-se que a pretensão do requerente encontra respaldo no artigo 5o, incisos X e LXXV, da Constituição Federal, uma vez que sofreu ofensa à honra em decorrência da prisão ilegal e arbitrária levada a efeito.

Quanto ao Estado de Mato Grosso, está evidenciada a culpa para o resultado, uma vez que cabia exclusivamente àquele, por meio de seus agentes, a alimentação do sistema de informação da polícia e cadastro de execuções penais, de modo que ante a sua inércia em fazê-lo, culminou na prisão do autor, fato gerador do dano.

[...]

Assim, cabe ao Estado em obediência ao princípio da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o dever de recompor o dano moral experimentado pelo requerente.

No tocante ao quantum arbitrado a título de dano moral, é certo que deve atingir o seu propósito, qual seja, de punição em relação aos infratores e de compensação em relação à vítima.

Para tanto, na fixação do quantum indenizatório, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando de seu caráter dúplice, qual seja, deve-se punir o lesante de modo que lhe sirva como um desestímulo em reiterar sua conduta e, ainda, servir de compensação à vítima pelo dano que lhe fora causado. Também se deve levar em conta a situação econômica das partes, impedindo-se o enriquecimento ilícito, porém, com a preocupação de que o valor arbitrado venha a repercutir no patrimônio do lesante para que este, realmente, se veja desestimulado a reincidir na conduta.

Atendendo a esses balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade, fixo o dano moral em valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais relativos aos gastos com honorários advocatícios contratuais não merece acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”.

[...]

A vista de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor, Aparecido Barbosa da Silva, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (25/11/2020), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de honorários ao advogado da parte autora em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, § 3o, I, e 86, parágrafo único, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC).
[...]. (Id.
109475550
– fls. 3/7)

O apelado foi preso em 25 de novembro de 2020 por policiais militares no Município de Rondonópolis, em razão da existência de mandado de prisão contra si expedido, datado de 11 de julho de 2005 (Id. 109477992 - fls. 2/3). Após vinte e quatro (24) horas, foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão referente à ação penal no 776-49.2003.8.11.0022, código 6322, da Primeira Vara Criminal da Comarca de
Pedra Preta “
fora cumprido em 16 de março de 2010
”
(Id.
109477958 – fls. 1
).

Está no Boletim de Ocorrência no 2020.288789:

[...] Data/Hora da Comunicação: 25/11/2020 às 15:48 Do fato: 25/11/2020 às 15:20

[...]

Narrativa

Em rondas pelo endereço supracitado foi visualizado dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz de cor cinza em atitude suspeita e ao serem abordados e checado via CIOSP Web foi constatado um mandado de prisão em aberto no 37774 expedido pela Comarca de Pedra Preta em desfavor do conduzido. Diante do fato o suspeito foi encaminhado para 1a Del Pol sem uso de algemas e sem lesões corporais para providencias cabíveis. Anexo: 01 Cópia Mandado de Prisão em aberto no 37774. [...]. (Id.
109477984 –
fls. 2).

O alvará de soltura foi expedido no dia 26 de novembro de 2020:

[...] Trata-se de comunicado da Delegacia de Polícia Judicial Civil de Pedra Preta-MT, informando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu Aparecido Barbosa da Silva, nos autos do processo de código 6322 em tramite neste Juizo.

Pois bem.

Analisando os autos de cód. 6322, verifico que o mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal, em desfavor do réu Aparecido Barbosa da Silva, fora cumprido em 16 de março de 2010, sendo revogada a sua prisão em 21 de junho de 2010.

Por fim, a ação penal foi instruída e julgada improcedente, absolvendo o réu do crime imputado na denúncia.

Assim, verifico que o mandado de prisão em questão não está mais válido.

Desta feita, determino a imediata soltura do réu Aparecido Barbosa da Silva, devendo proceder com o necessário para a baixa do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado nos autos de código 6322.

Com relação a realização de audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considerando que a Resolução n. 313/2020 do CNJ, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavirus), deixo de realizar por ora a audiência de custódia do flagranteado, nos termos do art. 2o, 8 3o do provimento 12/2017-CM.

Serve a presente decisão como alvará de soltura, ante o caráter de urgência da medida.

Comunique-se a Autoridade Policial da presente decisão.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências. .

De Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. [...]. (
Id.
109477958 – fls. 1/2
).

No caso, constata-se que na data de 9 de maio de 2013, o apelado foi absolvido nos autos da
ação penal no 776-49.2003.8.11.0022, código 6322, da Primeira Vara Criminal da Comarca de
Pedra Preta
, da acusação “
do crime previsto nos artigo 155, parágrafo 4o, IV c/c 62, I, ambos do Código Penal
”,
cuja sentença absolutória transitou em julgado em 25 de julho de 2013 (Id.
109477960 – fls. 3/4
)

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Com efeito,
está demonstrada a responsabilidade do Estado, em razão da
prisão ilegal decorrente
da ausência de baixa do mandado de prisão no sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, mormente porque, na hipótese, ultrapassou o mero dissabor.

Logo, compete ao Estado de Mato Grosso responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, qual seja, a
manutenção do mandado de prisão expedido contra pessoa que foi absolvida há (sete) 7 anos da acusação penal,
pelo que cabível a indenização por danos morais.

Além disso, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Quanto a determinação do valor,
medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 8.000,00: oito mil reais,
a título de dano moral, mostra-se adequado:
não enriquece o apelado nem empobrece o apelante e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Quanto aos
honorários advocatícios, devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, o montante fixado na sentença
em
quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da condenação, o que corresponde a R$ 1.200,00: mil e duzentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor
atualizado da condenação
(R$ 8.000,00: oito mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022